Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Banco do Brasil SA em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – José Quintino Pereira e outros –, determinara a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para elaborar os cálculos do crédito executado em consonância com o resolvido na decisão que acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, alinhando o seguinte: (i) deverá haver o cômputo de expurgos posteriores; (ii) a agregação de juros de mora deve ocorrer a partir da citação na ação civil pública; (iii) deve haver a incidência de multa processual de 10% e honorários de 10% previsto no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil; (iv) deve ser promovida a atualização do débito pelo IRP e somente até a data do depósito em 23.08.2018; (v) determinara a exclusão do exequente Francisco das Chagas Campelo Arruda. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja (i) reconhecida a ilegitimidade ativa dos agravados e extinto o cumprimento de sentença; ou alternativamente, (ii) modulada a obrigação exequenda segundo os parâmetros que individualizara ou rejeitado o cumprimento de sentença. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”. Postulara, então, a suspensão do curso procedimental em atenção ao determinado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 632.212/SP, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, que determinara a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, manejados em face do Banco do Brasil S/A que tenham como objeto diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), a contar de 5.2.2018. Ainda em sede preliminar, defendera que os agravados não ostentam legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença, porquanto a sentença coletiva individualizada somente beneficiara os poupadores que à época do propositura da ação civil pública eram associadas do IDEC. Asseverara, outrossim, que, por força do limite territorial alcançado pela sentença, os agravados, por não serem residentes e poupadores nessa capital federal, não possuem título executivo apto a aparelhar a execução que ajuizaram, eis que aludido provimento só alcança os poupadores que possuíam cadernetas de poupança no Distrito Federal. Sustentara que, diante do aduzido, o cumprimento de sentença deve ser extinta ser resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Apontara, ainda, a necessidade de prévia liquidação do julgado, devendo o processo ser extinto por ausência do pressuposto. Quanto ao mérito, defendera ser indevida a inclusão dos expurgos subsequentes ao débito exequendo por encerrar violação à coisa julgada, devendo ser considerado, ainda, relativamente ao mês de fevereiro de 1989, o índice de 10,14% como consectário lógico da recomposição da diferença monetária efetivamente devida. Acrescera que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução da ação civil pública, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada e não a data da citação na ação coletiva. Alfim, postulara o afastamento da fixação de multa e honorários advocatícios relativos à fase executiva. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Banco do Brasil SA em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – José Quintino Pereira e outros –, determinara a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para elaborar os cálculos do crédito executado em consonância com o resolvido na decisão que acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, alinhando o seguinte: (i) deverá haver o cômputo de expurgos posteriores; (ii) a agregação de juros de mora deve ocorrer a partir da citação na ação civil pública; (iii) deve haver a incidência de multa processual de 10% e honorários de 10% previsto no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil; (iv) deve ser promovida a atualização do débito pelo IRP e somente até a data do depósito em 23.08.2018; (v) determinara a exclusão do exequente Francisco das Chagas Campelo Arruda. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja (i) reconhecida a ilegitimidade ativa dos agravados e extinto o cumprimento de sentença; ou alternativamente, (ii) modulada a obrigação exequenda segundo os parâmetros que individualizara ou rejeitado o cumprimento de sentença. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição acerca da legitimidade da decisão que determinara a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para elaborar os cálculos do crédito executado em consonância com o resolvido na decisão que acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que, de fato, todas as questões aduzidas pelo agravante encontram-se acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Com efeito, as questões afetas à legitimidade de se agregar expurgos posteriores e da impossibilidade de se computar juros remuneratórios ao débito exequendo já foram resolvidas anteriormente no curso procedimental, restando alcançadas pela preclusão no curso processual, o que obsta que sejam examinadas em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Com efeito, anteriormente os ora agravados já haviam formulado essas mesmas arguições, que vieram a ser resolvidas, com definitividade, no curso do vertente cumprimento de sentença. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se a ementa[1] do AGI no 2014.00.2.031308-6, in verbis: “PROCESSO CIVIL E DIREITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO. PROVIMENTO. 1. Conquanto a perseguição do crédito em sede executiva deva ser pautada pelo firmado pela coisa julgada que traduz o título que a aparelha, afigura-se viável, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período apreciado e reconhecido pela sentença coletiva da qual emergira o crédito e o título no crédito exequendo como forma de correção monetária plena do débito reconhecido. 2. Conforme firmado pela Corte Superior, a agregação ao crédito exequendo de índices de atualização advindos de planos econômicos editados subsequentemente ao tratado explicitamente pela coisa julgada, derivando da mesma origem e destinando-se simplesmente a resguardar a integralidade da correção da obrigação original, não encerra violação à coisa julgada nem implica excesso de execução, porquanto não enseja a consideração dos índices suprimidos e não reconhecidos incremento ao crédito constituído, mas simples recomposição do valor real do montante devido como instrumento de preservação da identidade da obrigação no tempo e coibição do enriquecimento ilícito do obrigado. 3. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião do denominado ‘Plano Econômico Verão’ atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática e os índices suprimidos posteriormente sob a mesma égide material, compensados os percentuais já considerados pelo banco depositário, conforme restara reconhecido através de sentença já acobertada pela intangibilidade derivada da coisa julgada. 4. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas. 5. O incremento dos ativos recolhidos em caderneta de poupança com os juros remuneratórios legalmente pautados deriva de expressa previsão legal, incidindo ex vi legis, emergindo dessa constatação que as diferenças reconhecidas ao poupador ante a supressão de índices de correção monetária que deveriam ter sido considerados na atualização dos ativos que detinha à época em que houvera a alteração da fórmula de correção devem necessariamente ser incrementadas dos acessórios, por se incorporarem as diferenças ao principal para todos os fins de direito e por derivarem sua incidência de previsão legal, independendo, pois, de determinação ou previsão inserta no julgado que reconhecera o direito às diferenças. 6. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 851962, 20140020313086AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 5/3/2015. Pág.: 256) Deve ser registrado que, em face dessa resolução, a instituição financeira aviara Recurso Especial[2], cujo trânsito fora admitido e determinada sua suspensão, na forma preconizada pelo artigo 543-C do CPC derrogado. Elucidado o recurso especial representativo da controvérsia relativamente à impossibilidade de agregação dos juros remuneratórios ao débito exequendo, a egrégia Presidência determinara a devolução do processo para ratificação ou adequação do acórdão ao entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça acerca da matéria controvertida debatida, restando proferido novo acórdão nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp. 1.392.245/DF). REJULGAMENTO. CPC, ART. 543-C, § 7o, II. 1. O rejulgamento autorizado pelo artigo 543-C, § 7o, II, do estatuto processual é pautado pelas matérias resolvidas originariamente pelo acórdão recorrido e devolvidas a reexame via do apelo especial, não implicando nem legitimando o reexame das questões que, conquanto devidamente examinadas e elucidadas pelo julgado originário, não integraram o objeto do recurso extremo, restando acobertas pelo manto da coisa julgada e tornando-se, pois, impassíveis de reexaminação. 2. É incabível, por vulnerar a coisa julgada e ensejar excesso de execução, a inclusão de juros remuneratórios no débito derivado da supressão de índice de atualização monetária que deveria incidir sobre ativos recolhidos em caderneta de poupança por ocasião da edição do "Plano Verão" se o título judicial que reconhecera as diferenças e aparelha a execução não os contemplara expressamente, conquanto emirjam os acessórios de previsão legal e sejam inerentes ao contrato de caderneta de poupança, conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (STJ, Resp. no 1.392.245/DF). 3. Agravo conhecido e, em rejulgamento, desprovido quanto à matéria rejulgada. Unânime.” (Acórdão no 939780, 20140020313086AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/4/2016, publicado no DJE: 17/5/2016. Pág.: 160-181) Outrossim, as alegações que formulara o agravante acerca da (i) necessidade de filiação dos poupadores ao IDEC; (ii) alcance da sentença que resolvera ação civil pública, de forma a ser apreendido se o provimento que resolvera a ação coletiva promovida em desfavor do agravante teria eficácia e alcance nacionais, conferindo lastro aos agravados para, conquanto domiciliados em estado fora da área compreendida na jurisdição territorial conferida ao Juízo prolator do julgado; (iii) necessidade de prévia liquidação; (iv) ao termo inicial dos juros de mora; (v) possibilidade de aplicação aos cálculos o índice de 10,14% em fevereiro de 1989 e o IRP – Índice de Remuneração da Poupança – como índice de correção monetária destinado à correção do crédito; (vi) alforria do agravante da multa e dos honorários advocatícios atinentes à fase executiva foram resolvidas anteriormente no curso procedimental, restando alcançadas pela preclusão no curso processual, o que obsta que sejam examinadas em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Com efeito, anteriormente os ora agravados já haviam formulado essas mesmas arguições, que vieram a ser resolvidas, com definitividade, no curso do vertente cumprimento de sentença. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se a ementa[3] do AGI no 2014.00.2.031308-6, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA GENÉRICA. CREDOR INCERTO E DÉBITO ILÍQUIDO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO AUTORA. PRESCINDIBILIDADE. ALCANCE NACIONAL. DOMÍCILIO DO POUPADOR. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. CURSO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS CONFECCIONADOS PELO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA. NULIDADE. DECISÃO DESCONFORME COM O FIRMADO E COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS. 1. Aprendido que as questões reprisadas atinentes à legitimidade de se agregar diferenças de correção monetária provenientes de planos econômicos posteriores ao objeto do título executivo ao débito exequendo e à impossibilidade de se agregar juros remuneratórios ao crédito foram suscitadas, resolvidas no curso processual e submetidas, inclusive, à apreciação do órgão recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada ante a existência de resolução definitiva sobre a matéria. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Aferido que os parâmetros que devem modular a apreensão do crédito assegurado aos poupadores no concernente à legitimidade de se agregar expurgos posteriores e da impossibilidade de se computar juros remuneratórios ao débito exequendo foram expressamente resolvidos por decisões acobertadas pela preclusão, tendo sido observados na liquidação realizada, não é lícito às partes pretender inová-los, pois, resolvido o conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. 4. Conforme o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a sentença coletiva originária da ação civil pública que condenara o Banco do Brasil S/A a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio ou de serem associados da entidade que promovera a ação, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material. 5. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado "plano verão" e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferível os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem. 6. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP). 7. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 8. Utilizando-se os exequentes do indexador monetário legalmente estabelecido ao aviarem a pretensão executória e modularem o crédito que perseguem, inviável que, estabelecendo os contornos da obrigação exequenda, aperfeiçoada a relação processual, demandem, no trânsito do executivo, a substituição do índice que utilizaram por outro, que se lhes afigura mais favorável, com o incremento do débito, pois implica sua postulação alteração da causa de pedir e do pedido, quando já estabilizada a relação processual, desconsideração para com a preclusão lógica e postura contraditória (CPC, art. 329, II). 9. Aferido que durante a pendência de decisão prolatada em sede de agravo suspendendo o curso procedimental foram praticados atos processuais no trânsito do executivo, culminando com a elaboração de conta de liquidação e homologação dos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo, não se conformam com o devido processo legal, configurando ofensa a regra albergada no estatuto processual civil, ceifando de ineficácia os atos e impulsos realizados, precipuamente quando os cálculos destoam do firmado no ambiente recursal, implicando a confecção de nova conta (CPC, art. 314). 10. Agravo de Instrumento no 0701917-80.2019.8.07.0000 parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo de Instrumento no 0715272-60.2019.8.07.0000, conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1227790, 07019178020198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questões que restaram acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que analisadas e resolvidas anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que as matérias reprisadas apontadas já restaram definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à possibilidade de se agregar expurgos posteriores ao crédito executado e impossibilidade de se computar juros remuneratórios ao débito exequendo já foram efetivamente resolvidas, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[4]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à (i) necessidade de filiação dos poupadores ao IDEC; (ii) alcance da sentença que resolvera ação civil pública, de forma a ser apreendido se o provimento que resolvera a ação coletiva promovida em desfavor do agravante teria eficácia e alcance nacionais, conferindo lastro aos agravados para, conquanto domiciliados em estado fora da área compreendida na jurisdição territorial conferida ao Juízo prolator do julgado; (iii) necessidade de prévia liquidação formulada pelo agravante; (iv) legitimidade da inclusão de expurgos posteriores; (v) ao termo inicial dos juros de mora; (vi) impossibilidade de se agregar juros remuneratórios o débito; (vii) possibilidade de aplicação aos cálculos o índice de 10,14% em fevereiro de 1989; (viii) alforria do agravante da multa e dos honorários advocatícios atinentes à fase executiva. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que o ora agravante não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Deve ser frisado, ademais, que o aduzido acerca da suspensão do agravo carece de sustentação, pois, a par de o provimento invocado ter sido revogado, se está no ambiente de execução, obstando que seja alcançada por decisões destinadas a ações ainda na fase cognitiva. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 10920403 - Pág. 64/66 (fls. 279/281). [2] - ID Num. 10920403 - Pág. 115/116 (fls. 330/331). [3] - ID Num. 10920403 - Pág. 64/66 (fls. 279/281). [4] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927